Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. MUTATIO LIBELLI. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. OPORTUNIZAÇÃO. DEVER JUDICIAL. FISCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. ARTIGO 384, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao final da instrução, demonstrado nos autos a possibilidade de nova definição jurídica do fato (mutatio libelli), o magistrado deve oportunizar a manifestação do Ministério Público para eventual aditamento à denúncia, nos termos do artigo 384, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, em homenagem ao dever de fiscalização do princípio da obrigatoriedade, inexistindo violação ao princípio acusatório e ao princípio da imparcialidade.
2. Recurso conhecido e provido.